Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000488-26.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra
o v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e confirmou a legalidade e validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON em processo administrativo.

II. Questão em discussão

2.
Há
03 (
três
)
questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da fundamentação específica da decisão administrativa; (
ii
) saber se houve omissão na apreciação dos dispositivos dos
arts
. 24 e 26, §1o, III, do Decreto Federal no 2.181/97; e (
iii
) saber se houve omissão quanto à análise das circunstâncias atenuantes e da alegação de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
O
v.
acórdão embargado examinou detidamente a questão da motivação do ato administrativo, consignando que a decisão administrativa apresenta fundamentação suficiente, indicando as normas violadas, os fatos apurados na fiscalização e os critérios legais aplicados para imposição da sanção.

4.
O
v.
acórdão fez expressa referência aos
arts
. 24 a 28 do Decreto n. 2.181/97, reconhecendo que tais dispositivos conferem à autoridade administrativa margem de discricionariedade técnica para valoração dos elementos concretos do caso.

5.
A análise das circunstâncias atenuantes constitui matéria afeta ao mérito administrativo, sendo vedada a interferência judicial na discricionariedade técnica da autoridade competente. O controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade.

6.
O processo administrativo observou rigorosamente os ditames constitucionais e legais, assegurando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando qualquer cerceamento ao direito de defesa.

7.
A pretensão embargante busca indevidamente utilizar os embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da controvérsia, extrapolando os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia quando o acórdão embargado examinou adequadamente todas as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade passível de correção."

---------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 57; Decreto n. 2.181/97,
arts
. 24 a 28.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 19996, Rel. Min. Herman Benjamin, S1, j. 28.06.2017; TJMT, N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 29.05.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
MAGAZINE LUIZA S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000488-26.2023.8.11.0041

opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória da multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT no processo administrativo n. 51.001.004.21-0008240.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de supostas omissões no v. acórdão embargado quanto: (a) à análise da alegada nulidade do processo administrativo por ausência de fundamentação específica dos critérios utilizados para a dosimetria da multa; (b) à não apreciação dos dispositivos dos
arts
. 24 e 26, §1o, III, do Decreto Federal no 2.181/97; (c) à ausência de consideração das circunstâncias atenuantes previstas no art. 25, inciso VI, do referido decreto; e (d) ao não enfrentamento da tese de cerceamento de defesa.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, para: (a) reconhecer a nulidade do processo administrativo no 51.001.004.21-0008240; ou (b) subsidiariamente, reduzir o valor da multa para um salário-mínimo nacional, diante da baixa gravidade da infração, da boa-fé da empresa e da ausência de vantagem econômica auferida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (Id. 322341878), pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios. Sustenta que não se verifica nenhuma das hipóteses legalmente previstas que
autorizem o acolhimento dos embargos, sendo evidente a intenção de promover nova análise do mérito já decidido, motivada unicamente pela inconformidade com o conteúdo da decisão.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de
embargos de declaração opostos por
MAGAZINE LUIZA S/A
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível interposto pela ora embargante nos autos dos embargos à execução fiscal n. 1000488-26.2023.8.11.0041

opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença que julgou improcedente a pretensão anulatória da multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT no processo administrativo n. 51.001.004.21-0008240.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o
”
.

Pois bem.

De início, a parte embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a ausência de fundamentação específica da decisão administrativa que aplicou a multa, limitando a afirmar genericamente que houve fundamentação suficiente.

Diferentemente das razões apresentadas pela parte ora embargante, infere-se que

o voto condutor do
v. acórdão embargado examinou detidamente a questão da motivação do ato administrativo, consignando expressamente que
"a decisão administrativa apresenta fundamentação suficiente, indicando as normas violadas, os fatos apurados na fiscalização e os critérios legais aplicados para imposição da sanção, referenciando expressamente o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor"
.

Referida conclusão foi alcançada a partir da análise da cópia integral do processo administrativo FA n. 51.001.004.21-0008240, apresentado pela parte embargante no Id. 312616376, mormente do Auto de Constatação n. AC.2021.01.0025
, datado de 03/11/2021
(Págs. 17/21)
e do Auto de Infração n. AI.2021.01.0018 (Págs. 95/99), acompanhado da planilha de cálculo da multa (Pág. 101).

Ademais, o voto condutor registrou que
"a autoridade administrativa referenciou expressamente o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece os parâmetros para graduação da multa conforme a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor"
.

Verifica-se, portanto, que a matéria foi adequadamente apreciada, não se configurando a alegada omissão. A eventual discordância da embargante com a valoração probatória realizada não caracteriza vício passível de correção pela via estreita dos embargos declaratórios.

A embargante alega
também
que o v. acórdão não apreciou os dispositivos dos
arts
. 24 e 26, §1o, III, do Decreto Federal no 2.181/97, comprometendo o prequestionamento da matéria.

Diferentemente do alegado, o v. acórdão embargado fez expressa referência aos
"
arts
. 24 a 28 do Decreto n. 2.181/97"
, reconhecendo que tais dispositivos
"conferem à autoridade administrativa margem de discricionariedade técnica para valoração dos elementos concretos do caso"
.

O voto condutor ainda consignou que
"a multa aplicada no valor de R$ 48.591,67 situa-se dentro dos parâmetros legais estabelecidos no parágrafo único do art. 57 do CDC, que fixa os limites mínimo e máximo das sanções pecuniárias"
.

Registre-se
que n
ão se exige que o
v.
acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido fundamentadamente apreciada, como efetivamente ocorreu no caso em análise.

A embargante sustenta
ainda
que o v. acórdão foi omisso ao não considerar as circunstâncias atenuantes previstas no art. 25, inciso VI, do Decreto no 2.181/97, especialmente a adesão à plataforma Consumidor.gov.

Ocorre que a análise das circunstâncias atenuantes constitui matéria afeta ao mérito administrativo, sendo vedada a interferência judicial na discricionariedade técnica da autoridade competente. O v. acórdão embargado foi expresso ao consignar que
"o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo"
.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023).

A pretensão da embargante, em sua essência, busca a revisão valorativa da decisão administrativa, extrapolando os limites do controle judicial de legalidade.

Por fim, a
embargante alega que o v. acórdão foi omisso quanto à tese de cerceamento de defesa, uma vez que teria comprovado que o "
cartazeamento"
de preços seguia padrão da empresa.

Todavia, o
v. acórdão embargado foi categórico ao afirmar que
"o processo administrativo observou rigorosamente os ditames
constitucionais e legais, na medida em que a parte apelante foi devidamente notificada das infrações apontadas, teve oportunidade de apresentar defesa administrativa, interpôs recurso hierárquico e foi cientificada de todas as decisões proferidas. O contraditório e a ampla defesa foram plenamente assegurados, não se verificando qualquer cerceamento ao direito de defesa"
.

A matéria foi, portanto, adequadamente enfrentada, inexistindo a alegada omissão.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, utilizando-se indevidamente da via dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da controvérsia, o que é inadmissível face aos estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A presunção de legalidade dos atos administrativos, aliada à observância formal do devido processo legal no procedimento administrativo sancionador, impede a interferência judicial no mérito da decisão, salvo em casos excepcionais de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, hipóteses não configuradas nos presentes autos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por MAGAZINE LUIZA S/A, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o decisum impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025